Tribunal: TJMT
Processo: 0013658-73.2017.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013658-73.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALTAIR JOSE BASTOS - CPF: 482.257.899-20 (VÍTIMA), JACIR ALVES RODRIGUES - CPF: 815.164.281-53 (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), ALTAIR JOSE BASTOS - CPF: 482.257.899-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACIR ALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PROCESSO PENAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – (ART. 180, § 1o DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECURSO NÃO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O tipo penal em tela leva em consideração a experiência do comerciante, exigindo mero dolo eventual do agente para a configuração do delito, conforme se depreende da simples leitura:
“coisa que deve saber ser produto de crime”
. Ou seja, o fato de ser proprietário de uma empresa que vende rodas e pneus, corrobora para o fato de que o apelante, no mínimo, possuía aptidão para saber da origem ilícita das rodas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013658-73.2017.8.11.0015

APELANTE: JACIR ALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JACIR ALVES RODRIGUES
contra decisão prolatada pelo Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia e desclassificou o delito previsto na denúncia e condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada, descrito no art. 180 § 1o, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na proporção de um vigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A juíza sentenciante determinou a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana (id. 132529185 – fls. 144/152).

Nas razões da apelação, a defesa do apelante pretende a absolvição do delito de receptação qualificada, haja vista não existir provas suficiente para demonstrar que o Réu tinha conhecimento do que o produto comprado era produto de crime, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP (id. 132529185 – fls. 59/68).

Em sede de contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo não provimento do apelo defensivo (id. 132529190).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso de apelação (id.
136527694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACIR ALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“(...) em data não apurada nos autos, mas entre os dias 05 a 06 de julho de 2017, no estabelecimento comercial denominado “Caiçara Rodas” nesta cidade de Sinop/MT, o indiciado JACIR ALVES RODRIGUES, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 03 (três) rodas com pneus marca Ling Long, do veiculo automotor marca FIAT, modelo Strada, placa IQZ-9881 e 02 NJA-7523, de propriedade da vitima Altair José Bastos.

Apurou-se que após ser vitima de furto no dia 05 de julho de 2017, a vitima Altair fez buscas nos estabelecimentos que comercializam pneus nesta cidade de Sinop/MT, ocasião em que, ao dirigir-se ao estabelecimento “Caiçara Rodas”, de propriedade do implicado JACIR, reconheceu-os e verificou que estavam exposto à venda, tendo o denunciado lhe informado que haviam sido adquiridos em Cuiabá/MT, ou seja, omitiu a origem dos mesmo.

Ademais, ao ser interrogado perante autoridade policial, o implicado JACIR afirmou tê-los adquirido de um individuo não identificado, tendo adquirindo-os pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), todavia, não apresentou qualquer elemento hábil a comprovar a origem lícita dos mesmos.

Assim, à luz do exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar JACIR ALVES RODRIGUES como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal (...).”
(Sic – id. 132529185 – fls. 74/75).

Após o recebimento da denúncia e instrução criminal, o apelante Jacir Alves Rodrigues foi condenado pelo delito capitulado no art. 180, § 1o, do Código Penal (receptação qualificada), à pena de 03 (três) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na proporção de um vigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída por duas penas restritivas de direito
(id. 132529185 – fls. 144/152).

Todavia, malgrado o édito condenatório, a defesa postula a absolvição do apelante, haja vista não existir provas suficiente para demonstrar que o Réu tinha conhecimento do que o produto comprado era produto de crime, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP.

Razão não lhe assiste.

O boletim de ocorrência (id. 132529185 – fls. 77/79), o termo de reconhecimento de objeto (id. 132529185 – fls. 85), o auto de entrega (id. 132529185 – fls. 86), o relatório policial (id. 132529185 – fls. 96), e as provas orais atestam a materialidade delitiva.

Quanto à autoria, de igual forma, restou comprovada nos autos.

Embora a vítima Altair José Bastos não tenha sido ouvida em juízo, perante autoridade policial afirmou que:

“(...) no dia 05/07/2017 por volta das 15:30hs quando a vítima proprietário do guincho catarinense percebeu que foram furtadas três rodas com pneus, marca ling long, do veículo fiat strada, de cor branca, placa IQZ-9881 e uma roda com pneu marca ranckook, do fiat strada, de cor preta, placa NJA7523; que a vítima andou por algumas borracharias no município de Sinop para verificar se encontraria as rodas furtadas do guincho catarinense; que, entretanto, foram localizadas na borracharia e comercio de rodas e pneus caiçara as rodas furtadas do guincho catarinense; que a vitima chegou na borracharia e comercio de rodas e pneus caiçara mostrando interesse em comprar rodas perguntou ao proprietário CAIÇARA quanto seria o jogo de rodas afirmando que sairia no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), posteriormente a vitima perguntou sobre a origem das rodas, respondendo que as rodas vieram de Cuiabá-MT; que a vitima falou que queria ficar com as rodas, imediatamente ligou para a Delegacia de Policia que deslocou até a borracharia e comercio de rodas caiçara, momento em que o proprietário Caiçara saiu do local ficando somente os funcionários dele; que as rodas da vitima foram recuperadas e neste ato estão sendo devolvidas (...)”
(Sic – id. 132529185 – fls. 82/83).

A testemunha Ziel de Almeida João, funcionário do acusado na época dos fatos, em juízo afirmou que:

“No dia estava trabalhando quando o acusado lhe pediu para ir buscar umas rodas, sendo que atendeu ao pedido e foi buscar os produtos. Contou, ainda, que após alguns dias o proprietário das rodas estava em busca dos bens, quando as encontrou no estabelecimento em que o depoente e o acusado trabalhavam. Declarou que o acusado viu um anúncio no Facebook vendendo as rodas, bem como que os valores eram compatíveis com o preço anunciado no mercado. Afirmou que acreditava que a compra não possuía riscos por ter sido realizada por meio da Internet. Questionado se o acusado tinha o hábito de realizar compras dessa forma, o declarante informou que não sabia e apenas exercia a função de borracheiro na empresa do acusado.”
(Sic – id. 132529185 – fls. 146).

O acusado Jacir Alves Rodrigues, perante autoridade policial informou que:

“(...) QUE o interrogado é proprietário da empresa CAIÇARA RODAS; que conhece ZIEL DE ALMEIDA JOÃO que é funcionário do interrogado na empresa; que um rapaz foi na loja do interrogado dizendo que tinha capotado o veículo em Sorriso-MT e o seguro já tinha pago o sinistro do veículo e sobraram somente as rodas e queria negociar a venda das rodas com o interrogado; que o interrogado disse para o rapaz mandar fotos das rodas para ele ver as condições delas; que o rapaz enviou as fotos das rodas e negociou o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e o interrogado afirmou que pagava 600,00 (seiscentos reais) a vista pelas rodas, sendo fechado neste último valor o preço pago pelas rodas, que o interrogado afirma que tinha como ter NOTA FISCAL porque o rapaz afirmou que tinha capotado o veículo dele e não há como ter NOTA FISCAL das rodas (...)
(Sic – id. 132529185 – fls. 90/91).

Em juízo, modificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmando que:

“é proprietário de uma empresa que revende rodas e pneus e que nunca teve problemas em suas negociações. Esclareceu que viu uma postagem em um grupo de uma rede social, denominada “Negócio Fechado” oferecendo algumas rodas, quando o interrogando se interessou e finalizou a compra. Após, restou apurado que as rodas foram retiradas de viaturas da guarnição da polícia e quando questionado quanto pagou pelas rodas, respondeu que aproximadamente R$800,00 (oitocentos reais) e que se fossem novas seriam vendidas por R$1.200,00 (mil e duzentos reais). Relatou que buscou as rodas na casa do vendedor e não tinha meios para desconfiar que seriam objeto de furto, pois o terceiro tinha aparência honesta. Indagado se foi a primeira vez que uma situação desta aconteceu, o interrogando respondeu afirmativamente, bem como questionado se costuma exigir notas fiscais dos produtos, afirmou que requisita aos vendedores, porém, estes afirmam que não as possuem, pelo fato de a roda já estar em uso.
(Sic – id. 132529185 – fls. 147).

Cabe destacar que a configuração do delito de receptação qualificada (art. 180. §1o do CP), se satisfaz com a conduta do agente que, no exercício de atividade comercial ou industrial, tenha adquirido, recebido, transportado, conduzido, ocultado, mantido em depósito, desmontado, montado, remontado, vendido, exposto à venda, ou de qualquer forma tenha utilizado, em proveito próprio ou alheio, coisa que devia saber ser produto de crime.

O referido diploma legal disciplina a denominada receptação qualificada, que se caracteriza por ser um crime próprio, praticado por comerciante ou industrial. Trata-se de espécie de receptação que se torna mais grave em razão das facilidades que o agente possui na atividade natural de negociação que o envolve diariamente.

É nesse sentido que o doutrinador Rogério Greco leciona:

“Assim, a primeira característica que o torna especial em relação ao caput do art. 180 do Código Penal diz respeito à qualidade do autor, pois trata-se de crime próprio, somente podendo ser levado a efeito por quem gozar do status de comerciante ou industrial, pois as ações referidas pelo tipo penal qualificado devem ser praticadas no exercício de atividade comercial ou industrial, mesmo que tal comércio seja irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, conforme esclarece o § 2o do art. 180 do diploma repressivo.”
(Curso de Direito Penal: parte especial, volume II: introdução à teoria geral da parte especial: crimes contra a pessoa / Rogério Greco. – 14. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017.)

Saliente-se que o tipo penal em tela leva em consideração a experiência do comerciante, exigindo mero dolo eventual do agente para a configuração do delito, conforme se depreende da simples leitura:
“coisa que deve saber ser produto de crime”
. Ou seja, o fato de ser proprietário de uma empresa que vende rodas e pneus, corrobora para o fato de que o apelante, no mínimo, possuía aptidão para saber da origem ilícita das rodas.

A proposito:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - DOLO EVENTUAL COMPROVADO - CONDENAÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

O delito de receptação qualificada, previsto no art. 180, § 1o do CP, dispensa o dolo direto ou a prova de que o agente conhecia, de fato, a origem criminosa do bem. Para a consumação de tal crime é suficiente o dolo eventual, plasmado na expressão "que deve saber", em face da qualidade especial do sujeito ativo.
(TJ-MG - APR: 10518170044573001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 13/02/2019, Data de Publicação: 20/02/2019)

Ademais, verifica-se que a aquisição de 4 (quatro) rodas com pneus, sem a respectiva nota fiscal, pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos) reais, por parte do apelante, torna evidente a sua intenção de revenda, guardando relação com a atividade comercial do apelante, havendo, portanto, a adequação típica à forma qualificada tipificado no art. 180, § 1°, CP, qual seja
“no exercício da atividade comercial ou industrial”
.

Não resta dúvida quanto à origem criminosa das rodas, visto que restaram comprovados nos autos, inclusive com o depoimento da vítima, proprietário das rodas. Além do mais, as provas colhidas ao longo da instrução probatória são robustas quanto à comprovação da materialidade e autoria delitiva, haja vista a harmoniosa congruência entre os depoimentos testemunhais, bem como o relato do próprio apelante, que, em juízo, confirmou a compra das rodas, sem a respectiva nota fiscal, pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos) reais, preço bem abaixo de mercado, eis que, as roda foram avaliadas em R$ 2.767,00 (dois mil, setecentos e sessenta e sete) reais (id. 132529185 – fls. 97), que pelo fato de ser proprietário de uma empresa que vende rodas e pneus, no mínimo, o apelante, possuía aptidão para saber da origem ilícita das rodas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022